Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“a Declaração de Demarcação emitida por TERRACAP, datada de 11/3/2020, noticia que o muro do lote 22 (da agravante) avança 0,29m no lote 21, da agravada, anotado ainda que, ‘[a]ntes de iniciar a obra, o Responsável Técnico deverá efetuar a conferência da demarcação, pois não nos responsabilizaremos [TERRACAP] por erros surgidos após a retirada de nossos pontos topográficos (piquetes). Recomenda-se a manutenção dos piquetes’. Além disso, consta que a empresa de engenharia contratada pela agravada ANA CAROLINA afirmou não poder iniciar a construção ‘em função do lote vizinho (lote 22) ter invadido parte da área do seu lote, exatamente onde será a construção da sua casa, segundo projeto aprovado, além de estar deixando seu lote com uma metragem inferior ao estipulado em contrato’”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pela embargada.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.